Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENTORIA ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos e declarou a rescisão do contrato e o condenou ao pagamento de R$45.000,00 relativo a devolução integral do valor pago pelo programa. Em suas razões, em síntese, sustenta que a recorrida usufruiu de cerca de 30% do conteúdo da mentoria. Aduz que o contrato não prevê garantia de faturamento. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução proporcional ao período que a autora teria usufruído do conteúdo do programa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Consta dos autos que as partes firmaram em 18.07.2021 contrato de prestação de serviços de mentoria online para o acompanhamento e auxílio personalizado para lançamento e divulgação de produtos digitais, com duração aproximada de onze meses, e que foi ajustado o pagamento de R$45.000,00 pelos serviços prestados (ID 43370300). Restou comprovado que o pedido de rescisão contratual foi motivado pela má prestação dos serviços, que ficou evidenciada pela demora ou ausência de suporte e resposta adequadas à autora. Tal fato até resultou na troca do “navegador de lançamento”, pessoa responsável por acompanhar a autora durante todo o programa Insider e responder os questionamentos em até 1 dia útil (ID 43370296 – pág. 6).
V. Notoriamente a insatisfação da autora resultou no pedido de rescisão contratual, mas sua manifestação só se deu aproximadamente quatro meses após o início do programa, em 01.11.2021. Somado a isto, observa-se que o programa não se restringia somente ao suporte do “navegador de lançamento”, mas contemplava acesso imediato a “95% (noventa e cinco por cento) de todo o conteúdo digital base, escrito e em áudio/vídeo, que representa cerca de 50% de todo conteúdo que seria ministrado ao longo do ano (do curso)”, conforme verifica-se do contrato (ID 43370300 – pág. 2).
VI. Ademais, nota-se que há registro de acesso da autora à plataforma do curso (ID 43371914), o que denota que o material do curso foi disponibilizado a ela durante a vigência do contrato, de modo que não se mostra razoável e proporcional a devolução integral do valor pago pelo programa de mentoria, pois a recorrida usufruiu em parte do seu conteúdo.
VII. Assim, considerando o período de vigência do contrato e o tempo de acesso ao material, a restituição dos valores pagos deve restringir a 70% (setenta por cento) do valor integral do contrato, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte, nos moldes do art. 884, do Código Civil.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para condenar a recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), o equivalente a 70% dos valores pagos pelo programa. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.